Tribunal: TJBA
Processo: 8047075-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047075-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KALLAHARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCO QUINTAS GONCALVES, FERNANDA ROSA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela KALLAHARI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.,em face de decisão pro
latada
pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, apresentada nos autos da Execução de Título Extrajudicial promovida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, reconhecendo a higidez da Cédula de Crédito Comercial e a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título. A Agravante sustenta a nulidade da Execução por ausência de prova da efetiva liberação dos valores contratados.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a Cédula de Crédito Comercial apresentada é título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade;
e
estabelecer se a ausência de extratos bancários detalhados compromete a higidez do título e inviabiliza a Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Comercial possui natureza de título executivo extrajudicial, conforme previsão do art. 10 do Decreto-lei nº 413/69, aplicável por força do art. 5º da Lei nº 6.840/80, desde que preenchidos os requisitos legais e acompanhada de demonstrativo que permita a aferição do débito.

4. A legislação
incidente
na Cédula de Crédito Comercial não exige, para sua exequibilidade, a juntada de extratos bancários detalhados, bastando a apresentação de documento hábil que demonstre a evolução da dívida, diferentemente do regime previsto para a Cédula de Crédito Bancário (CCB).

5. A documentação apresentada pelo Exequente, especialmente a ficha financeira e o demonstrativo analítico, revela a efetiva disponibilização do valor pactuado em janeiro de 1997, conforme previsto contratualmente, satisfazendo os requisitos legais para o ajuizamento da
Ação Executiva.

6. A exceção de pré-executividade limita-se a matérias de ordem pública ou que possam ser reconhecidas de plano, não sendo instrumento adequado para reexame probatório mais aprofundado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.
__________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 413/69, art. 10; Lei nº 6.840/80, art. 5º; CPC, arts. 485, IV, e 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI nº 0009276-39.2020.8.16.0000, Rel. Juiz Fabio André Santos Muniz, 15ª Câmara Cível, j. 29.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8047075-10.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
KALLAHARI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
, sendo Agravado o

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.